Tribunal: STF
Processo: RE 1493888
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. IC Transportes Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE RECEITA DE EXPORTAÇÕES. ARTIGO 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO. FRETE DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EXPORTAÇÃO INDIRETA (RE 759.244). 



    1. O frete de bens no território nacional não configura exportação direta ou indireta, ainda que contratado por empresa exportadora ou trading company receita de exportação (critério objetivo da imunidade prevista no artigo 149, § 2º, I, da Constituição) não é aquela auferida pela impetrante, e sim a obtida pelas pessoas jurídicas para as quais o serviço de transporte é prestado, de modo que a hipótese não se enquadra no quanto decidido no RE 759.244, em repercussão geral. 



    2. Apelação desprovida.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que impetrou ação mandamental buscando declaração do direito ao não recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sobre as receitas indiretas de exportação, ou seja, aquelas provenientes de serviço de transporte quando este é realizado para produtos destinados à exportação.



    Aduz que o benefício da imunidade sobre receitas de exportação não é restrito às empresas exportadoras indiretas ou trading companies.



    Assevera estar amparada pela regra imunizante, prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, fazendo jus ao não recolhimento da CPRB sobre aquelas receitas provenientes de serviço de transporte de produtos destinados à exportação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem confirmou a sentença denegatória da segurança, ao concluir que a recorrente não seria abarcada pela regra imunizante, estatuída no art. 149, § 2º, I, da Carta Federal, na realização do frete interno de mercadorias destinadas ao exterior, vez que tal atividade não se configuraria como exportação direta ou indireta. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Conforme o relato da apelação, em linha com o que se extrai da prova documental reunida nos autos, a impetrante é empresa dedicada ao transporte de bens, e objetiva que seja reconhecida imunidade em território nacional tributária de operações de frete de produtos destinados à exportação.



    Contudo, como se observa do delineamento da controvérsia, a apelante não é exportadora indireta, tampouco trading company. O que faz, nas operações discutidas, é prestar serviço incidental a tais empresas, deslocando produtos no mercado interno. 



    Note-se que, por si, a atividade econômica da autora não almeja, finalisticamente, qualquer exportação. O serviço praticado é externo à cadeia produtiva dos itens que serão exportados pela tomadora, sendo alheio ao objeto societário da recorrente que, eventualmente, a carga transportada seja remetida ao exterior. 



    Nesta linha, a receita de exportação (critério objetivo da imunidade prevista no artigo 149, § 2º, I, da Constituição, tal como destacado no julgamento do RE 759.244) não é aquela auferida pela impetrante (cuja remuneração advém da circulação interna de produtos, e não da remessa destes ao exterior), e sim a obtida pelas pessoas jurídicas para as quais o serviço de frete é prestado (e que, inclusive, abrange o custo percebido por tal contratação). São estas entidades que direcionam seus esforços empresariais à distribuição de bens e mercadorias nacionais no exterior. 



    Logo, forçoso reconhecer que o frete interno não configura exportação, direta ou indireta, de serviço, bem ou mercadoria alguma, de modo que o cenário dos autos não se amolda ao examinado no RE 759.244, tal como apontado na sentença e, antes disto, no AI 5001309-14.2021.4.03.0000, tirado do indeferimento do pedido liminar deduzido nestes autos.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, ao examinar o RE 754.917, Tema n. 475/RG, firmou tese no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não alcança operações ou prestações efetuadas no mercado interno, anteriores à exportação:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 



    1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 



    2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”



    (RE 754.917, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 475/RG, DJe de 6 de outubro de 2020)



    Excerto do voto condutor desse paradigma delimita a controvérsia: 



    A mim parece que a questão é facilmente resolvida pela simples leitura do dispositivo constitucional. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição ocupa-se, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência do imposto e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 



    A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo.



    .......................................................................................................



    Sobre a imunidade do ICMS nas operações de exportação, no RE nº 196.527/MG, cujo relator foi o Ministro Ilmar Galvão (DJ 6/4/99), a Corte decidiu que:



    “a não incidência do ICMS, prevista na letra a do inciso X do parágrafo 2º do art. 155 da CF é restrita a operações de exportação de produtos industrializados, não compreendendo o serviço utilizado no transporte dos ditos produtos no território nacional, ao qual sequer se refere a alínea a do inciso XII do mesmo dispositivo, que, desenganadamente, tem em mira transporte destinado ao exterior”. 



    No RE nº 212.637/MG, de relatoria do Ministro Moreira Alves, a Segunda Turma da Corte entendeu que, no acórdão recorrido, se teria ido além do que estabelecido no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição, ao se estender a desoneração à prestação de serviço de transporte do Estado de Minas Gerais até o porto, onde as mercadorias seriam embarcadas para o exterior, situado em outro estado. 



    .......................................................................................................



    Em síntese, a expressão ”operações que destinem mercadorias para o exterior”, utilizada na regra constitucional, não abrange toda a cadeia de produção da mercadoria ao final comercializada para o exterior, não englobando, assim, a compra ou a venda de componentes e matérias-primas utilizados no produto final levado à exportação. O texto constitucional é claro ao pressupor a incidência do ICMS sobre as operações de circulação interna de mercadorias, assegurando a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. 



    Rememoro julgados que confirmam essa compreensão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 602.399 ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1 de abril de 2016)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. Incidência sobre operações de serviço de transporte rodoviário de mercadorias destinadas ao exterior. 4. Pretensão não abrangida pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.



    (RE 1.213.762 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 22 de outubro de 2019)



    As razões de decidir adotadas nesses julgamentos são aplicáveis, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Uma vez que o texto constitucional garante aos exportadores o aproveitamento do tributo cobrado nas operações anteriores à exportação, não há falar em abrangência da regra imunizante contida no art. 155, § 2º, X, “a”, aos serviços de transporte interestadual de produtos destinados ao exterior.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente